Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DURVALETA DUARTE MACHADO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante de n. 1000250-92.2021.811.0003, manejado por MARIA MARLENE DA COSTA, removeu a agravante do encargo de inventariante e nomeou a agravada para o desempenho de tal mister.
Para tanto, a agravante aduz que em momento algum atuou com desídia no desempenho das suas funções, posto que a apresentação das últimas declarações e o esboço final de partilha só não foram apresentados nos autos do inventário pelo fato de ainda perdurar a celeuma acerca do patrimônio que compõe o acervo patrimonial do espólio de Nelson Heitor Machado.
Pondera que o fato de ter feito um acordo nos autos da Ação Declaratória de Sociedade Empresarial de Fato de n. 0000926-04.2014.8.11.0003, reconhecendo a sociedade empresarial entre o de cujus e o irmão dele, Almir Heitor Duarte não pode ensejar a sua remoção do encargo, notadamente porque ajustou o acordo para delimitar quais bens e o seu percentual compõe o acervo hereditário deixado pelo falecido.
Alega, ainda, que não foi intimada por meio do seu advogado constituído para apresentar defesa nos autos do incidente, sendo este mais um motivo para a suspensão da decisão recorrida.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na hipótese, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
Isso porque, aparentemente, a agravante não foi intimada para apresentar a sua defesa nos autos da ação de inventário, tendo em conta que, apesar de publicada no DJE, não constou da publicação o nome do advogado constituído pela inventariante, ora agravante (id. 83952471), ao arrepio do que dispõe o art. 10 e 623 do Código de Processo Civil.
Aliado a isso, é evidente o perigo da demora, já que o magistrado singular determinou que a agravante entregue imediatamente à agravada os bens do espólio, sob pena de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo do pagamento de multa de 3% do valor dos bens inventariados.
Assim, verificada a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, de rigor a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que destituiu a agravante do exercício da inventariança.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.